Tribunal: TJSP
Processo: 2084545-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXCLUSÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO EMBARGANTE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE CORREÇÃO SEM REPERCUSSÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2084545-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Aguaí, em que são embargantes
CLAUDIO DONIZETI RODRIGUES FRANCO e LENISE BRUNHOROTTO
FRANCO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084545-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 29408
EDEC.No: 2084545-71.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: AGUAÍ (VARA ÚNICA)
EBTES. : CLAUDIO DONIZETI RODRIGUES FRANCO E OUTRA
EBDO. : BANCO DO BRASIL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
A
EXECUÇÃO

EXCLUSÃO
DOS
DADOS
CADASTRAIS
DO
EMBARGANTE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO ERRO MATERIAL NECESSIDADE DE
CORREÇÃO SEM REPERCUSSÃO NO RESULTADO DO
JULGAMENTO.

ACÓRDÃO
PARCIALMENTE
REFORMADO

EMBARGOS
CONHECIDOS
E
ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLAUDIO DONIZETI RODRIGUES FRANCO E LENISE BRUNHOROTTO
FRANCO nos autos dos “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, opostos em face de
BANCO DO BRASIL S/A, contra o acórdão de fls. 98/102.
A parte embargante opôs os presentes embargos,
alegando omissão/erro material no julgado tendo em vista o seu pleito em 1o
grau, com relação a exclusão de seus dados junto aos órgãos de proteção ao
crédito (fls. 01/06).
Diante da oposição de embargos de declaração com
emprego de efeitos modificativos ou infringentes, nos termos do art. 1.023, §
2o, do Novo Código de Processo Civil, foi determinada a intimação do
Embargado para se manifestar em 05 (cinco) dias.
Anoto também que os embargos foram opostos
tempestivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084545-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Conheço dos embargos e os acolho.
Com efeito, há erro material no acórdão no tocante ao
pleito de exclusão dos dados do Embargante junto aos órgãos de proteção ao
crédito.
Em que pese tenha constado no acórdão recorrido que
tal pleito não foi realizado em sede de 1o grau, verifica-se, efetivamente, que
tal pleito foi realizado.
Destaco, porém, que tal pedido não deve ser atendido.
Como é cediço, a Corte Superior, a fim de obstar o uso
indiscriminado dos efeitos da antecipação da tutela recursal para fins de
abstenção/exclusão de inscrições nos cadastros dos órgãos protetores
do crédito (REsp 1061530/RS, julgado conforme procedimento previsto para
os recursos repetitivos no âmbito do STJ, 2a Seção, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, DJe 10/03/2009); e também para fins de manutenção na posse do
bem (AgRg nos EDcl no REsp 1190130/MG, 3a T., Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
j. em 02/09/2010, DJe 20/09/2010), passou a condicionar o deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida à presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (a) propositura de ação fundada na
existência integral ou parcial do débito; (b) demonstração de que a
alegação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e
em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; (c) depósito da parcela
incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio
do juiz.
No caso vertente, o Embargante não preenche o segundo
requisito, como já fundamentado no indeferimento da concessão do efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084545-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
suspensivo aos embargos.
Assim,
estando
a
pretensão
do
Embargante
desamparado da aparência do bom direito e do posicionamento jurisprudencial
favorável, não há que se falar na exclusão de seus dados cadastrais perante
os órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, “Não evidenciada a abusividade das cláusulas
contratuais, não há por que cogitar do afastamento da mora do devedor.” (STJ; AgRg
no REsp 1003911/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 11/02/2010) (Grifei)
Assim, acolho os presentes embargos de declaração a
fim de extirpar o erro material existente no acórdão, sem repercussão no
resultado.
Ante o exposto, conheço dos embargos e os acolho,
sem alteração do resultado do julgamento.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator